Tribunal: TJDFT
Processo: 0712469-84.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (1689) PROCESSO: 0712469-84.2018.8.07.0018 RECORRENTE: FUNERARIA BOM SAMARITANO PREMIER LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS FUNERÁRIOS. CREDENCIAMENTO MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO PRÉVIO. REVOGAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONTRA DESPACHO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe a interposição de agravo interno contra despacho desprovido de conteúdo decisório. 2. Um dos pilares do direito administrativo é o princípio da legalidade, segundo o qual a atividade administrativa deve ser guiada por norma jurídica. 3. O Decreto distrital 28.606/2007 regulamenta os serviços funerários no Distrito Federal, dispondo sobre os requisitos necessários à contratação precária de funerárias, entre os quais, a existência de cadastro prévio em Secretaria pertinente. 4. Se o credenciamento da funerária ocorreu sem o cumprimento das exigências contidas nas respectivas normas de regência, o ato é tido por ilegal e, nessa condição, não se convalida com o decurso do tempo, podendo ser revisto a qualquer momento pela Administração, no exercício do poder-dever de autotutela, consoante o enunciado da Súmula 473/STF. 5. Agravo interno não conhecido. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 2o e 54, ambos da Lei 9.784/99, defendendo a ilegalidade do ato administrativo que revogou o TAC firmado pela empresa recorrente. Assevera que se encontra legitimada a exercer suas atividades empresariais de prestação de serviços funerários, uma vez que detém registro perante à SEJUS/DF e com ela firmou Termo de Ajustamento de Conduta em 9/8/2012, sendo irrelevante que o início de suas atividades tenha se dado em 29/3/2012. Acrescenta que a Administração Pública não pode, por simples ato administrativo, criar obrigações ou impor vedações aos administrados, para tanto, ela depende de lei. Aduz que teve usurpado o seu direito ao contraditório, à ampla defesa, a segurança jurídica, além de defender a legalidade da decisão que suspendeu o TAC. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso LV e 170, parágrafo único, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no recurso especial. Requer que todas as publicações e/ou intimações referentes ao feito sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ERIK FRANKLIN BEZERRA, OAB/DF 15.978. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 2o e 54, ambos da Lei 9.784/99, porquanto “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1702079/SC, Rel. Ministro FRANCISO FALCÃO, DJe12/2/2021. Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo. Isso porque a turma julgadora assentou: Com efeito, trata-se de requisito exigido em ato normativo que regulamenta os serviços funerários no Distrito Federal, do qual teve ciência a apelante e a ele se vinculou quando firmou o Termo de Ajustamento de Conduta. O fato é que, no âmbito de suas atribuições de fiscalização permanente das empresas prestadora de serviços funerários no DF (art. 28 do Decreto distrital 28.606/2007 e art. 1o do Decreto distrital 29.168/208), a SEJUS houve por bem solicitar informações sobre a situação cadastral da apelante. Assim, em agosto de 2017, fora expedida a notificação no 086/2017[5], pela Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, requerendo, entre outras providências, comprovação do cadastro da apelante no SEDEST. Em resposta, a apelante informou não possuir o registro apontado, aduzindo ter iniciado a prestação do serviço na data de sua fundação, isto é, em 29.03.2012[6]. Por isso, foi revogado o Termo de Ajustamento de Conduta, firmado com o ente distrital, que respaldava a prestação de serviço funerário pela apelante. Deveras, o cadastramento na Secretaria pertinente constitui requisito exigido pelo Decreto distrital 28.606, de 20.12.2007, para obtenção do alvará de funcionamento, senão vejamos: Art. 36. Nos termos do disposto na Lei no 1.171 de 24 de julho de 1996, regulamentada pelo Decreto 17.773 de 24 de outubro de 1996, com suas alterações posteriores e, até que seja homologado o procedimento licitatório para escolha dos permissionários, os interessados em prestar serviços funerários poderão obter Alvará de Funcionamento a título precário, desde que estejam devidamente registradas na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Trabalho do Distrito Federal e celebrem com esta um Termo de Ajuste de Conduta em consonância com este Decreto e observada a legislação para concessão do alvará acima citada. (Redação dada pelo Decreto Distrital no 28.775/2008. Negritado) Diferentemente do que argumenta a apelante, a existência de TAC não autoriza presumir o cadastramento na SEDEST, pois, em verdade, os requisitos são cumulativos. Sendo assim, a falta de um deles constitui óbice à concessão do alvará e, consequentemente, a regular prestação de serviços funerários. Não fora assim, a própria parte, admite não possuir o cadastro exigido, conforme resposta à notificação[7]: [...] conforme solicitado na letra G do documento supramencionado, a nossa empresa começou a prestação de serviço funeral à partir da data da sua fundação (29/03/2012), portanto não possui o registro no órgão apontado (SEDEST). (Negritado) Ademais, a parte juntou aos autos petição direcionada ao Secretário de Justiça e Cidadania do Distrito Federal – SEJUS/DF, datada de 19.02.2019, requerendo seu cadastramento no órgão, valendo transcrever o seguinte trecho[8]: [...] requer o cadastramento da empresa ora requerente, SEJUS/DF, sucessora da SEDEST/DF, quanto às obrigações previstas no Decreto Distrital 28606/1997, uma vez que é detentora do TAC, sendo lhe negado o referido cadastramento previsto no artigo 36 do Decreto Distrital 28606/1997 desde a assinatura do TAC. (Negritado) A alegação de que a celebração do Termo de Ajustamento de Conduta pressupõe o cadastramento da agravante na SEDEST/DF, sucedida pela SEJUS/DF, em nada aproveita à apelante. Isso porque, dentre as exigências impostas à credenciada no TAC, consta o compromisso de cumprir e observar todas as normas referentes à legislação sanitária e ambiental, bem como a apresentação de certidões atinentes a sua regularidade fiscal e tributária exigidas para o exercício da atividade, como também o requerimento de vistoriais exigidas pelas Administrações Regionais (Cláusula Quinta), sem prejuízo do recadastramento anual ou quando convocada para tanto (Cláusula Nona). No entanto, a apelante sequer informa que procedeu ao recadastramento em algum momento. (ID 20486625). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Com relação ao recurso extraordinário, no tocante à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Igualmente, não merece curso o extraordinário no tocante ao suposto malferimento ao artigo 170, parágrafo único, da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF.” (ARE 1272708 ED, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 27/11/2020). Ademais, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao dispositivo constitucional invocado, seria necessária antes, a análise da matéria à luz da legislação local, bem como o reexame de fatos e provas, o que não se mostra possível a teor dos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Determino que todas as publicações e/ou intimações referentes ao feito sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ERIK FRANKLIN BEZERRA, OAB/DF 15.978. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023